Tribunal: TJBA
Processo: 8071038-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071038-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES, JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

APELADO: DANUSA DE OLIVEIRA ANDRADE e outros (10)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA, MARCUS VINICIUS GUIMARAES MULLER DE AZEVEDO

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão que negou provimento à apelação do Estado da Bahia, mantendo sentença que condenou o ente estadual ao pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% a policiais militares lotados no GRAER. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo meio de reexame da matéria decidida. Todas as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente enfrentadas e decididas de forma fundamentada no acórdão embargado, não se verificando qualquer vício passível de correção. A alegada litispendência não pode ser conhecida em sede de embargos de declaração, tendo ocorrido preclusão consumativa por não ter sido suscitada no momento processual adequado. O Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade, aplicando-se supletivamente a regulamentação estadual e federal pertinente. O laudo pericial apresentado foi elaborado por profissional habilitado e demonstrou adequadamente as condições de periculosidade que extrapolam o risco inerente à atividade policial. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.